Tribunal: TJSP
Processo: 1031841-26.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
ção corretamente determinada. Inteligência dos art. 4o, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1031841-26.2019.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais

Relator(a):

Gilson Delgado Miranda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

29/07/2022

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Apelação. Requisitos de admissibilidade. Preparo. Complementação corretamente determinada. Inteligência dos art. 4o, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03. Decisão monocrática mantida. Agravo interno não provido.